Tribunal: STF
Processo: Pet 11100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Pets autuadas nesta SUPREMA CORTE (Pets 11.100/DF, 11.101/DF, 11.102/DF e 11.877/DF) a partir de decisão de declínio de competência proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília/DF, relativa a investigações que envolve as pessoas de CELIO EVANGELISTA FERREIRA e RODRIGO LUIS FERREIRA.



    Os autos principais dizem respeito a inquérito instaurado a partir das prisões em flagrante de CÉLIO EVANGELISTA FERREIRA DO NASCIMENTO e RODRIGO LUIS FERREIRA, ocorridas em 21/5/2020, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão pela Polícia Civil do Distrito Federal, após terem sido identificados como os responsáveis pelo envio de mensagens eletrônicas com incitação ao assassinato de políticos, juízes e promotores, bem como pela divulgação de vídeos em redes sociais com teor intimidatório e com caráter subversivo, o que, entendeu-se configurar o delito previsto no art. 17 da Lei 7.170/83 (Tentar mudar, com emprego de violência ou grave ameaça, a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito).



    Os autos foram a mim distribuídos por prevenção ao Inq. 4.781/DF, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o breve relato. DECIDO.



    O objeto do Inq. 4.781/DF é a investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de seus membros; bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos Ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir e/ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da SUPREMA CORTE, por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo; e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e o Estado de Direito. 



    Os indícios de conexão probatória com as investigações realizadas no Inq. 4.781/DF, para justificarem a permanência destes autos neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, devem ser robustos, e se referir a fatos concretos, o que não ocorre no caso. Some-se a isso que os fatos remontam ao ano de 2020. 



    Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE e, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, DETERMINO A IMEDIATA REMESSA DESTES AUTOS, bem como das Pets 11.101/DF, 11.102/DF e 11.877/DF, à 12ª Vara Federal Criminal de Brasília/DF, para continuidade das investigações.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente